Tribunal: TJES
Processo: 5028392-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028392-13.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADERBAL DAMASCENA

RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5028392-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ADERBAL DAMASCENA

RECORRIDA: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por
ADERBAL DAMASCENA
em face
MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA
e
EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Narra o autor, em síntese, que foi surpreendido com cobranças em sua conta de energia, no valor de R$ 59,90, identificada como “encontre fácil” do qual jamais contratou, e ao verificar contas anteriores percebeu que tal rubrica vem sendo cobrada
há
muito tempo, razão pela qual requer a nulidade da contratação, apresentação dos últimos 24 meses das suas faturas e a devolução dos valores pagos em dobro e reparação moral.

Em sede de contestação (ID 7967461), a parte requerida Movimento Urbano sustenta a inexistência de ilícito, pois a contratação foi devidamente efetivada, ocorrendo normalmente, não havendo qualquer ilicitude quanto às cobranças, razão pela qual requer a improcedência da ação.

Por sua vez, a EDP apresentou contestação ao ID 7967472, sustentando que é mera intermediadora, e só lançou as cobranças autorizadas por terceiros, não sendo participante da relação contratual, bem como aduz lisura nas cobranças, com apresentação de gravação da contratação, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7967481) dispôs que:

Assim, havendo a contratação de forma regular, com informação da cobrança e valor, não se pode acolher a nulidade do negócio jurídico realizado e consequentemente sua reparação, razão pela qual não se acolhe a tese autoral.

Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7967487). Em suas razões, sustenta a tese de que não contratou o serviço de anúncio, que o requerido não colacionou aos autos o contrato devidamente assinado com os termos da suposta contratação. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. No mérito, pugnou, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente aos ID 7967489 e ss.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Observo que as requeridas/recorridas não comprovaram satisfatoriamente a validade da cobrança do serviço fornecido pela empresa Movimento Urbano na fatura do consumo de energia elétrica, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Explico melhor.

A empresa requerida
MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA
é uma empresa privada que trabalha com portal de buscas de geolocalização, para atender os micros e pequenos empreendedores a incentivar o comércio local, onde essas empresas de pequeno e médio porte ofertam seus serviços e produtos através de anúncios.

Em que pese tenha apresentado a gravação da suposta contratação ao ID 7967474, impugnada expressamente pelo autor em réplica, que afirma desconhecer, parece-me que houve uma captação viciada da manifestação de vontade do consumidor idoso. Assim, o áudio apresentado não é capaz de comprovar que o direito à informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, fora observado. Nesse contexto, não se pode perder de vista que a abordagem de idoso por telefone, sem prestação dos esclarecimentos necessários e adequados, não enseja a contratação legítima do produto ofertado.

É cediço que para que sejam validadas as contratações por telefone, tratando-se o consumidor de pessoa idosa e com parcos conhecimentos sobre o assunto, deveria o requerido ser mais claro com seus questionamentos, indagando o consumidor se realmente quer contratar o serviço disponível, apresentando questões mais objetivas, tais como os descontos que serão debitados mensalmente de sua conta de energia e os devidos valores, além de comprovar o encaminhamento do contrato de adesão, a fim de validar seus argumentos - fato que não ocorreu na espécie.

Sendo esse o contexto, inevitável concluir que pela violação do princípio da informação adequada, previsto no art.6º, III, do CDC e, consequentemente, pela ilegalidade/nulidade da contratação.

Acrescento que o art. 46 do CDC é claro ao dispor que “
os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No momento que o consumidor apenas confirma seus dados pessoais, sem ser cientificado, especificamente, de forma clara e induvidosa, que estava contratando um serviço e que seriam descontados valores na conta de energia todo mês, resta evidente a total ausência de entendimento sobre a contratação.

Desse modo, violado, pois, o direito de informação, e desrespeitada a condição de fragilidade da consumidora idosa (art. 39, IV, do CDC), reputa-se inválida a contratação, porque ausente a vontade livre de contratar.

Frente ao quadro fático delineado nos autos, isto é, de ausência de regular contratação e, por consequência, de inexistência de pacto e dívida, conclui-se que as deduções efetivadas na conta de energia do consumidor foram indevidas, subsistindo, pois, os requisitos autorizadores para o deferimento de pagamento de danos morais, vez que comprovada a conduta ilícita por parte do recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Outrossim, no que se refere à forma de devolução, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido.

No caso em apreço,
não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro
, eis que a requerida pautou sua conduta naquela contratação telefônica, que aos seus olhos, seria regular, mas que, como dito acima, violou preceitos normativos do CDC.

Nesse contexto, não posso concluir pela existência de má-fé, razão pela qual é caso de restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora/recorrente.

Assim sendo, considerando que os descontos foram realizados entre o período de janeiro/2023 a setembro/2023 no valor de R$59,00, entendo que deve ser restituído ao autor a quantia de R$531,00.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, julgando procedente a pretensão autoral,

para declarar nulo o contrato outrora firmado entre as partes,
CONDENAR
as requeridas EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA, solidariamente ao pagamento de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), de forma simples, referente aos danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)